Tribunal: TJDFT
Processo: 0721271-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721271-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARULAS MIGUEL FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente BÁRULAS MIGUEL FERREIRA em face da decisão ID 126567704 que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva – processo no 0704688-06.2021.8.07.0018 – movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação do executado e determinou que “os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90 deverão ser compensados com os percentuais reconhecidos na fase de conhecimento.” Preparo regular (ID 36771803). Uma vez que não há pedido e tampouco fundamentação referente à concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, nos moldes do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora